Tribunal: TJES
Processo: 5004786-03.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEGNALDO LODI FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por SEGNALDO LODI FILHO contra decisão que, nos autos da execução penal n° 2000373-58.2020.8.08.0014, revogou decisão anterior que havia deferido o indulto em favor do agravante, em razão de não ter ele preenchido os requisitos para tanto, a teor do art. 11, § único, do Decreto 11.302/2022, na medida em que na época do pedido não havia cumprido integralmente a pena de crime impeditivo à benesse.

O agravante sustenta que
"ao se observar o crime a que se pede o indulto, cujo processo de origem é 0009170-91.2019.8.08.0014 – temos que ele não foi praticado sob nenhuma forma de concurso de crimes, muito menos com os crimes impeditivos previsto no artigo 7º do referido decreto presidencial, merecendo ser reformada a decisão ora combatida, uma vez que a ele não se aplica a exceção trazida no parágrafo único do artigo 11 do Decreto"
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por SEGNALDO LODI FILHO contra decisão que, nos autos da execução penal n° 2000373-58.2020.8.08.0014, revogou decisão anterior que havia deferido o indulto em favor do agravante, em razão de não ter ele preenchido os requisitos para tanto, a teor do art. 11, § único, do Decreto 11.302/2022, na medida em que na época do pedido não havia cumprido integralmente a pena de crime impeditivo à benesse.

O agravante sustenta que
"ao se observar o crime a que se pede o indulto, cujo processo de origem é 0009170-91.2019.8.08.0014 – temos que ele não foi praticado sob nenhuma forma de concurso de crimes, muito menos com os crimes impeditivos previsto no artigo 7º do referido decreto presidencial, merecendo ser reformada a decisão ora combatida, uma vez que a ele não se aplica a exceção trazida no parágrafo único do artigo 11 do Decreto"
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a controvérsia reside na interpretação do art. 11 do Decreto 11.320/2022,
in litteris
:

Art. 11.Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Confira-se:

Agravo em Execução Penal – Indulto – Decreto Presidencial nº 11.302/2022 – Requisito objetivo não preenchido –
Pleito defensivo de concessão da benesse, sob a alegação de que não houve o concurso com crime impeditivo – Descabimento – Concurso de crimes de que trata o decreto indulgente que não se confunde com o disposto nos artigos 69, 70 e 71, todos do Código Penal – Exegese dos artigos 7º, e 11, e parágrafo único, do referido decreto indulgente
– Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000950-32.2023.8.26.0154; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8ª RAJ; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

Assim, a jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida.

Essa é justamente a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Neste sentido:

Agravo em execução. Indulto. Decreto nº 11.302/22. Alegação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22. Não verificada. Pleito de concessão do indulto. Inviabilidade.
Necessidade de unificação das penas para aferição do efetivo cumprimento de eventual pena por crime diverso. Inteligência do art. 11, parágrafo único, do referido Decreto
. Manutenção do prosseguimento do curso da execução criminal. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000050-37.2023.8.26.0352; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL º 11.302/2022. INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS ARTIGOS 7º E 11. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - AGRAVANTE QUE RESGATA PENAS POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. APLICÁVEIS, NO CASO, AS VEDAÇÕES DO ART. 1º, INC. I E II, QUE PREVÊEM QUE O INDULTO NATALINO NÃO ABRANGE OS CRIMES "CONSIDERADOS HEDIONDOS OU A ELES EQUIPARADOS" E "PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA OU COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER;" APLICÁVEL, AINDA, A VEDAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE DISPÕE QUE "NÃO SERÁ CONCEDIDO INDULTO NATALINO CORRESPONDENTE A CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO, NA HIPÓTESE DE HAVER CONCURSO COM OS CRIMES A QUE SE REFERE O ART. 7º, RESSALVADA A CONCESSÃO FUNDAMENTADA NO INCISO III DO CAPUT DO ART. 1º". - D
E UMA ANÁLISE GLOBAL DO DECRETO PRESIDENCIAL, DEPREENDE-SE QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 SE DESTINA REALMENTE A REGULAR OS CASOS DE APENADOS QUE RESGATAM CONCOMITANTEMENTE PENAS POR CONDENAÇÕES RELATIVAS A CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS, AINDA QUE OS FATOS TENHAM SIDO APURADOS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. OUTRA CONCLUSÃO NÃO SE DEPREENDE DO CAPUT DO MESMO DISPOSITIVO, O QUAL PREVÊ QUE, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO, DEVE SER REALIZADA A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, SEJAM ELAS APLICADAS NO MESMO PROCESSO, OU EM PROCESSOS DISTINTOS, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000191-06.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 28-03-2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE ESBARRA NOS ÓBICES PREVISTOS NOS ARTIGOS 5º, 7º E 11 DO REGRAMENTO. ESTIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DO INDULTO QUE SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "[...] O indulto natalino é prerrogativa atribuída ao Chefe do Executivo, relativa ao poder discricionário e atrelado à conveniência e oportunidade do Presidente da República que o concede e estabelece seus limites no decreto respectivo, cabendo ao Magistrado aplicá-lo nos exatos limites estipulados". (TJSC - Agravo em Execução n. 2011.099174-3, de Joinville, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. em 26/04/2012). 2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII).
Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.
3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000044-77.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO.
AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO.
DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000095-88.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 14-03-2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/22 – INDEFERIMENTO MANTIDO – CONCURSO DE CRIMES – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS DELITOS IMPEDITIVOS PARA SE INDULTAR OS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Pela inteligência dos artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial 11.302/22, havendo concurso de crimes na unificação das penas, somente será possível a concessão do indulto relativamente aos crimes não impeditivos caso estejam integralmente cumpridas as penas dos delitos impeditivos
, requisito esse a que não atende o reeducando. Recurso não provido, com o parecer. (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 1600530-25.2023.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 31/03/2023, p: 04/04/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.